Tribunal: TJDFT
Processo: 0733730-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA. PROVA NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO EXTERIOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BANCO ITAUCARD S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 6.357,74 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde 23/04/2023 e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 171405530). Custas e preparo recolhidos.
3. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c restituição em desfavor do banco operador do seu cartão de crédito. Consta que, durante viagem à Grécia, o autora teve seus documentos furtados, inclusive o cartão de crédito operado pela ré. Relata que tão logo percebeu o furto, comunicou a instituição bancária e solicitou o cancelamento do cartão. Através de aplicativo de celular, verificou que foram realizadas tentativas de compras, contestando-as prontamente. Narra que no intervalo de 12(doze) minutos, foram efetuadas 06(seis) transações, 05(cinco) delas no mesmo estabelecimento, em valores superiores ao seu padrão de compra. Esclarece que a ré negou o processamento das 4(quatro) últimas transações, porém aprovou as 2(duas) primeiras compras realizadas no intervalo de 1(um) minuto no montante de R$ 2.236,97 (13:42) e R$ 4.120,77(13:43). Informa que contestou as compras junto a ré, porém o pedido foi indeferido. Ressalta que quitou a fatura, com as compras contestadas, em 05/05/2023.
4. Em suas razões, a parte RÉ alega, preliminarmente, incompetência do juízo para apreciação e julgamento da lide, em razão da necessidade de produção de prova pericial, e cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado. No mérito, defende o afastamento da responsabilidade objetiva, posto que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor, inexistência de falha na prestação do serviço e de dano material. Relata o recorrente que as compras foram realizadas por meio de cartão com CHIP e senha. Aduz que não tem como comprovar que foi a autora que efetivamente realizou a transação, porém há grande presunção de autoria. Alega que, ainda que as compras não tenham sido realizadas pela requerente, esta foi negligente com sua senha pessoal, devendo, portanto assumir a responsabilidade pelo fato. Argumenta, também, que a autora não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório, não comprovando a prova de fato constitutivo de seu direito.
5. Em contrarrazões, a AUTORA aduz, preliminar de inovação recursal, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.
6. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a incompetência do juízo, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões acolhida.
7. O julgamento antecipado da demanda não representa cerceamento de defesa, se há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, na espécie, a ré foi intimada em audiência de conciliação (id 51722493) a apresentar, no prazo de 05(cinco), os documentos necessários a defesa, e a dizer se tem testemunhas a serem ouvidas, contudo deixou transcorreu o prazo in albis. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando oportunizado ao réu apresentar as provas que julgar necessária se manteve inerte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Analisando o conjunto probatório dos autos, apesar de dispor de meios adequados para demonstrar que as compras contestadas pela autora foram realizadas por meio de cartão de crédito com chip, e com uso de senha pessoal, o recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela recorrida, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC/15.
10. Não passou despercebido que a ré, em sede de contestação, não apresentou nenhum documento a refutar os fatos alegados pela autora. Os extratos do Serasa e SPC (ids 51722479 e 51722480 ) em nada contribuem para elucidação do caso. A ré sequer acostou o contrato firmado com a autora e a integra do protocolo de atendimento 2023.113.548813.0000 (id 51722467) aberto pela autora para contestação das compras. A simples afirmação que as compras foram realizadas por meio de cartão crédito com chip, e com uso de senha pessoal, por si só, não é capaz de impor ao consumidor a culpa exclusiva pelo ocorrido. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que as transações foram feitas mediante uso do cartão físico, com chip, e mediante uso de senha pessoal.
11. Por outro lado, a autora/recorrida conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que comprovou o furto dos seus documentos, as transações fraudulentas, sucessivas, e em curto período, e a negativa de compra, pela ré, das 4(quatro) últimas transações (id 162937079).
12. No caso, a fraude resta incontroversa, posto que foram realizadas transações desconhecidas, sucessivas, em curto período e fora do perfil da consumidora, na mesma data do furto do cartão.
13. Além disso, "o fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu" ( Acórdão No 1799330, Relator Juiz MARCO ANTONIO DO AMARAL)
14. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479, STJ)
15. Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE ROUBO. TRANSAÇÕES COM SENHA. COMPRAS SEGUIDAS DE ALTO VALOR DURANTE A MADRUGADA. ESTABELECIMENTOS REPETIDOS. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RESSARCIMENTO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito e condená-lo a ressarcir, em dobro, os valores cobrados do autor referentes às compras com cartão contestadas. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que as compras foram realizadas com cartão dotado de chip, além da aposição da senha pessoal. Sustenta que houve culpa exclusiva do autor ou de terceiros e que apenas deu cumprimento ao contrato celebrado. Sustenta que não estão presentes os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC no caso. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. O autor pretende impor ao réu a responsabilidade pelo processamento e cobrança das compras realizadas com o cartão administrado pelo réu. Assim, presente a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa. A existência de responsabilidade é matéria de mérito que não se resolve na análise da existência das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...". V. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido sustenta que o cartão lhe foi subtraído por assaltantes, mediante constrangimento por arma de fogo, o que está respaldado no boletim de ocorrência de ID 33514038. De posse do cartão, os criminosos realizaram diversas compras na madrugada do dia 24/04/2021. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. VI. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida de segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. VII. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. VIII. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas quase 30 (trinta) transações seguidas, em plena madrugada, entre compras a crédito e débito. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo, o fato de terem sido realizadas de madrugada, bem assim a repetição dos mesmos estabelecimentos. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente (ID 33514693). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. IX. Não obstante, não se trata de repetição de indébito, ou seja, de valores cobrados de forma indevida pelo banco. Não se aplica a este caso o art. 42, parágrafo único, do CDC. Na verdade, em princípio, as compras são devidas, pois feitas com cartão legítimo e senha. A situação do roubo era desconhecida do banco. Na verdade, a ação dos criminosos e a falta de diligência da instituição financeira de bloquear as transações atrai a aplicação do art. 14 do CDC. Não é a hipótese de cobrança indevida de tarifas ou serviços inerentes ao contrato celebrado entre as partes. Portanto, deve ser afastado o dever de ressarcimento em dobro, uma vez que o caso trata de reparação de prejuízo material. X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para afastar o dever de ressarcimento em dobro. XI. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Acórdão 1431365, 07096925720218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS COM CARTÃO ENTRE O PERÍODO DO EXTRAVIO E A COMUNICAÇÃO DO EVENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, circunstância não verificada no caso concreto, no qual houve saques e contratações realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão furtado, sem que tenha sido fornecida a senha pela parte prejudicada. Falha do banco no dever de gerenciamento seguro dos dados configurada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)

16. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.